Tribunal: STF
Processo: ARE 1461449
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Na origem, cuida-se de ação ordinária proposta por CONCIVIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA Ltda e outro em face do MUNICÍPIO DE SÃO PAULO em que se discute o caráter público ou privado da "Travessa das Constelações" e da “Praça de Retorno” (Doc. 1).



    Na inicial, as empresas autoras informam terem adquirido, no ano de 2004, 15 imóveis contíguos, com o objetivo de ali implantar empreendimento imobiliário residencial, cuja área foi adquirida anteriormente por um particular nos anos 30, ocasião em que obteve aprovação para construção de 16 casas sob a vigência do Código Arthur Saboya (Lei 3.427/1929 e ato n. 663/1934). 



    Afirmam que, no projeto aprovado em 1936 e concluído em 1937, houve a necessidade de construir uma passagem particular e um retorno para acesso a todas as casas ali construídas, destacando que até a data da aquisição sempre se tratou de uma via particular e de uso exclusivo de seus moradores (fl. 5, doc. 1). 



    Aduzem que, através do Decreto Municipal n. 34.049/1994 a passagem foi oficializada, sob denominação de “Travessa das Constelações”, mas que tal circunstância não alteraria a natureza privada da área tendo já que esta não seria forma de aquisição de propriedade. 



    Acrescentam que, em sede de procedimento administrativo, em que uma das autoras requeria a desoficialização da referida Travessa, não houve consenso sobre o caráter público ou privado da área nem mesmo entre os diferentes órgãos da Municipalidade. 



    Requerem, ao final, a declaração da natureza particular da Travessa das Constelações, da Praça de Retorno e de sua projeção nos subsolos, e em consequência, sua desoficialização. 



    Em sede de apelação interposta pelo ente municipal, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou a sentença para julgar improcedente o pedido, mantendo, todavia, inalterada a ocupação privada existente no local. Veja-se a amenta do julgado, na parte que interessa (fl. 7, Doc. 3):



    “(Omissis...)



    AÇÃO DECLARATÓRIA - Arruamento em vila de casas aprovado sob a égide do Código de Obras Arthur Saboya - Travessa das Constelações, Praça de Retorno e subsolos que passam a pertencer à Administração Pública em observância aos preceitos da legislação vigente à época harmonizados com os princípios norteadores da atividade administrativa - Prevalência do interesse público sobre o privado - A declaração da natureza pública da área não tem o condão, todavia, de alterar o quadro fático verificado no local, uma vez que a Travessa é utilizada quase exclusivamente pelos moradores da antiga vila e atual residencial há pelo menos setenta anos - R. sentença reformada. 



    Recurso oficial não conhecido.



    Agravo Retido improvido.



    Recurso voluntário da Prefeitura provido, com observação.” 



    Opostos Embargos de Declaração pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, foram rejeitados (Doc. 6).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 8), com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, CONCIVIL CONSTRUTORA E INCPORADORA LTDA e outro, alegam ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, XIX, “a”, e 13 e seus incisos, da CF/1934; e o art. 5º, XXXVI, da CF/1988.



    Quanto à violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, que dispõe acerca da irretroatividade da lei para salvaguardar os atos jurídicos perfeitos e os direitos adquiridos, afirmam que o acórdão recorrido aplicou legislação de 1979 (Lei 6.766/1979) a uma situação jurídica aperfeiçoada desde 1937. Asseveram que “a ‘Travessa das Constelações’ foi declarada pública pelo v. acórdão de fls. 1.880/1.890, com base no concurso voluntário previsto no artigo 22 da Lei n° 6.766/79, que não se aplica à espécie por não ter efeitos retroativos, é manifesta a afronta ao citado comando constituição” (Doc. 8, fl. 31). 



    No que diz respeito à violação aos arts. 5º, XIX, “a”, e 13 e incisos da CF/1934, sustentam que “ao declarar pública a via em apreço, em razão de uma suposta transferência ao Município fundada no Código de Obras de então”, o acórdão recorrido atribuiu “ao ente federado uma competência privativa da União” (fl. 32, Doc. 8), pois “não poderia, um mero Código de Obras, de âmbito municipal, dispor acerca da perda de propriedade pelo particular por ocasião da aprovação do projeto de construção de uma vila de casas, num arremedo de concurso voluntário” (fl. 34, Doc. 8).



    Quanto ao Recurso Extraordinário do MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (Doc. 9), com fundamento no art. 102, III, “a” do permissivo constitucional, alega-se, preliminarmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, haja vista a nulidade do acórdão que rejeitou os Embargos de Declaração por ausência de fundamentação. 



    Quanto ao mérito, o recorrente aponta violação aos arts. 2º; 5º, caput; 183, §3º; e 191, parágrafo único, da CF/1988, uma vez que o acórdão recorrido “permitiu a manutenção de ocupação privada sobre bem público de uso comum do povo” (fl. 13, Doc. 9), além de aniquilar “a liberdade de locomoção dos munícipes (…) ao admitir o fechamento de rua para o gozo privado” (fl. 10, Doc. 9). Pondera, no ponto, que “uma das características dos bens públicos é sua imprescritibilidade, não podendo ser objeto de usucapião (art. 183, § 3° e 191, parágrafo único da Constituição da República; Súmula n° 340 do STF) nem ser gravados por direitos reais. Admitir que, pelo decurso do tempo, alguém pode adquirir o direito ao uso exclusivo de um bem público significa admitir que os bens públicos são prescritíveis e oneráveis, o que não pode se sustentar” (fl. 10, Doc. 9).



    Entende, assim, que “a decisão recorrida gera desarmonia entre os Poderes, uma vez que acrescentou ao Poder Judiciário, em detrimento do Poder Executivo, atribuição inerente a este, ou seja, a atribuição de gerir o patrimônio público. Não pode o Judiciário facultar a particular que use bem público, em especial uma rua, até porque é atribuição do Município controlar o uso e a ocupação do solo urbano (art. 30, VIII da Constituição)” (fl. 12, Doc. 9).



    Ambos os Recursos Extraordinários foram inadmitidos pelo Juízo de origem mediante aplicação da Súmula 282/STF (Docs. 14 e 15).



    Nos Agravos (Docs. 20 e 21), os recorrentes defenderam a inaplicabilidade do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Considerando a similitude da matéria posta a debate, os Recursos Extraordinários com Agravos serão analisados conjuntamente.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral nas peças recursais de ambos os recorrentes, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.



    Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Outrossim, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada nos arts. 5º, XIX, “a”, e 13 e incisos da Constituição de 1934, e nos arts. 2º; 5º, caput; 183, §3º; e 191, parágrafo único, da CF/1988, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o RE da empresa não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Eis os argumentos desenvolvidos pelo Tribunal de origem para dirimir a controvérsia (fls. 9-16, Doc. 3):



    “(...) cuida-se de ação declaratória visando à declaração da natureza particular da Travessa das Constelações, Praça de Retorno e projeções nos subsolos e, em consequência, sua desoficialização, por se tratar de área adquirida por particular - Sr. Álvaro Neves da Rocha - nos anos 30, quando obteve autorização para a construção de 16 casas soba vigência do Código de Obras Arthur Saboya (Lei no 3.427/29 e Ato no663/37), ao cabo julgada procedente. 



    [...]



    É certo, portanto, que o espaço objeto do litígio existe há, pelo menos, setenta e sete anos e serve, fundamentalmente, ao trânsito e circulação dos moradores do local, no passado e no presente. 



    O Código de Obras Arthur Saboya, de seu turno, vigente à época da aquisição do terreno pelo Sr. Álvaro Neves da Rocha, trazia em seu bojo disposições acerca da abertura de ruas e passagens (públicas e privadas) destinadas a servir às habitações localizadas em loteamentos e vilas em construção. 



    Embora a legislação vigente à época, aplicável ao caso concreto, buscasse organizar o processo de urbanização e moradia na Cidade de São Paulo, é possível concluir com alguma certeza que a atual Travessa das Constelações e a praça de retorno, embora tivessem nascido no âmbito de um terreno privado, passaram a ter natureza de via pública não apenas em razão dos diplomas legislativos advindos posteriormente à construção da Travessa, mas principalmente em razão do que dispunha o próprio código de obras de 1930 e os princípios norteadores da atividade pública, que visam resguardar os interesses de seus administrados frente ao processo de urbanização. 



    Tal conclusão decorre do exercício interpretativo mais coerente que se pode dar aos dispositivos do referido estatuto legal, procurando adequar as normas de arruamento, loteamento e parcelamento do solo não apenas aos princípios que orientam toda a Administração Pública, mas também às novas regras da Lei n° 6.766/79, que não admite o arruamento privado, ou mesmo a rua particular em zona urbana uma vez que todo sistema viário de uma cidade é de uso comum do povo. 



    Com efeito, não consta dos autos tenha sido feita qualquer doação da referida passagem ao Poder Público, apenas consta que o projeto de construção de casas e de rua particular foi submetido e aprovado pela Prefeitura na década de 1930. 



    De se convir, todavia, que não apenas as regras de construção e arruamento do perímetro urbano se alteraram ao longo dos últimos setenta e sete anos, como também a própria geografia, o modo de vida dos cidadãos e as necessidades e interesses dos administrados que precisam ser tutelados pelo Poder Público, a fim de coibir abusos, injustiças e ilegalidades. 



    Ignorar tal fato e admitir que a via em comento não é passível de ser incorporada ao patrimônio público em razão da origem de sua constituição seria sobrepor o interesse particular ao interesse público, violando todas as normatizações do próprio Código Arthur Saboya que, repise-se, devem ser interpretadas em consonância com a carta Constitucional e com a verdadeira intenção do legislador infraconstitucional, visando assegurar tanto o direito de propriedade privada quanto a ocupação urbana de forma ordenada, sem prejudicar a coletividade. 



    Assim, embora conste do laudo pericial a fls. 1.653, que em todas as matrículas dos imóveis confrontantes com a área objeto do litígio há o termo 'área particular', o "arruamento" de vias, ou a abertura destas e sua disponibilização ao uso comum, deflagra a passagem automática do bem privado para o domínio público, ainda que o termo 'uso comum' refira-se, aqui, apenas aos moradores e interessados diretos da região habitada, e não toda a coletividade. 



    […]



    Ressalte-se, ainda, que o reconhecimento da natureza pública da Travessa das Constelações e da Praça de Retorno, seja em razão de concurso voluntário, afetação pública, doação ou desapropriação indireta, não impede o fechamento ali existente por meio de portão, vez que o acesso foi construído e é utilizado há pelo menos setenta e sete anos quase exclusivamente pelos moradores e para quem ali se dirige objetivamente.



    […]



    Pelo exposto, (...) DOU PROVIMENTO ao apelo da Municipalidade de São Paulo, para julgar improcedente a ação, mantendo-se, todavia, inalterada a ocupação privada existente no local, preservada a segurança e a privacidade dos moradores ali estabelecidos. Invertidos os ônus sucumbenciais, condeno os Autores ao pagamento de verba honorária fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), em observância ao disposto no art. 20, § 40 do CPC. ”



    Verifica-se que o Tribunal de origem, à luz da legislação ordinária aplicada à espécie (Lei 6766/1979 e Código de Obras Arthur Saboya – Lei Municipal 3.427/1929), embora tenha declarado a natureza pública da área vindicada, levando em consideração a segurança e a privacidade dos moradores ali estabelecidos, decidiu manter inalterada a ocupação privada existente no local.



    Desse modo, para divergir do entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Acresça-se que o exame da pretensão recursal demanda, ainda, a incursão na legislação local aplicável ao caso, o que atrai a incidência da Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.8.2021. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo, em relação à natureza pública do bem imóvel e sua destinação por Lei Estadual, necessário seria o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, além do reexame de legislação infraconstitucional pertinente ao caso, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que torna inviável o processamento do apelo extremo. Incide, ainda, no caso a Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC .” (ARE 1317799-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 12/11/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO A AMBOS OS AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente